Tribunal: TJSP
Processo: 2268994-62.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO. PEDIDO FEITO A DESTEMPO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPRESCINDIBILIDADE DO DEPOIMENTO. CRITÉRIO DO JUIZ. DESTINATÁRIO DA PROVA. INVIABILIDADE DE AVALIAR A INDISPENSABILIDADE NESTA VIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.